Tribunal: TJMT
Processo: 1019190-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1019190-51.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número – Classe 202 – CNJ – NOVA CANAÃ DO NORTE/MT)
Embargantes: JOÃO DANIEL BERTO e MAFALDA BENEDETTI BERTO
Embargado : DJALMA GOMES GOUVEA
Número do Protocolo : 1019190-51.2020.8.11.0000
Na petição vinculada ao Id. n. 82602472, o agravante/embargado DJALMA GOMES GOUVEA pede a restituição da importância de R$ 155,88 “referente às custas pagas intempestivamente (...) visto que posteriormente fora efetuado o pagamento destas em dobro conforme determinado”.
Porém, de acordo com o “Manual de Restituição de Custas” disponibilizado no site oficial do TJMT, a restituição não deverá ser requerida nos autos do processo, mas sim por meio de requerimento dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça, conforme as instruções contidas naquele Manual.
Não há, pois, nada a ser decidido nos presentes autos.
Assim, arquive-se.
Intime-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator